Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-08.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005404-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ALESSANDRO JOSE DA SILVA - CPF: 023.655.851-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

– LIMINAR DEFERIDA –
FORNECIMENTO DE

SUPLEMENTOS -

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS FÁRMACOS A CUJO FORNECIMENTO OS ENTES PÚBLICOS FORAM CONDENADOS, DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.De acordo com o Princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.

2. No caso específico, o Município de Alta Floresta/MT foi condenado no fornecimento das unidades de Nutren e Peptamen Adulto, logo, o pedido de substituição de ambos os suplementos alimentares, foge da condenação imposta ao ente público municipal, o que não é permitido, depois do trânsito em julgado da sentença, em face do princípio da congruência, devendo, portanto, a decisão agravada, ser mantida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA
contra decisão proferida no agravo de instrumento [id. 2313904],

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
que deferiu o efeito suspensivo, para suspender a decisão que deferiu, na fase de cumprimento de sentença, a substituição do suplemento alimentar NUTREN 1.0 de 400mg pelo SUSTEVIT PRÓ de 400mg e o PEPTAMEN ADULTO 430g pelo LEITE EM PÓ INTEGRAL NINHO 400g, até o pronunciamento definitivo desta Câmara, ou contraordem judicial.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a
inclusão ou alteração de medicamento inicialmente não pleiteado da inicial não se configura como alteração de pedido, na forma vedada em lei, mas simples adequação do tratamento de saúde ao pleno atendimento da causa de pedir. É natural que, no curso do tratamento, se o medicamento em uso não produz os efeitos desejados, haja alteração, a fim de buscar a cura ou o controle da doença.

Sustenta que exigir que a parte ajuíze outra demanda em razão da mudança do medicamento, viola os princípios da celeridade e economia processual, pois o agravante seria obrigado a intentar novo processo judicial idêntico ao presente, visando a tutela do mesmo direito e diante das mesmas partes.

Diz que o fornecimento de medicamentos se trata de uma prestação continuativa, que se baseia no estado clínico do paciente, o qual é avaliado pelo profissional técnico da área da saúde e não pelo critérios da Administração

A par desses argumentos, requer que a Relatoria realize o juízo de retratação, e caso não seja este entendimento, pugna pelo

provimento do recurso, para fins de reformar a decisão agravada, restabelecendo àquela proferida pelo juízo de origem [id. 2647939].

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme id. 3200110.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que deferiu a liminar,
para suspender a decisão que deferiu, na fase de cumprimento de sentença, a substituição do suplemento alimentar NUTREN 1.0 de 400mg pelo SUSTEVIT PRÓ de 400mg e o PEPTAMEN ADULTO 430g pelo LEITE EM PÓ INTEGRAL NINHO 400g, até o pronunciamento definitivo desta Câmara, ou contraordem judicial.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, o agravante alega que a alteração dos pedidos não implica em violação ao Princípio da Congruência, ocorre que não prospera essas alegações, conforme será melhor detalhados dos autos.

Ao que se depreende dos autos da propositura da demanda, não houve um pedido genérico de concessão de suplementação alimentar, mas sim a indicação específica dos suplementos NUTREN e PEPTAMEN ADULTO, sendo que, quando da prolação da sentença (fls. 75/80), o nobre Magistrado julgou procedente a demanda condenando o Município a fornecer especificamente 21 (vinte e uma) unidades de Nutren 1.0 de 400g ou 19 (dezenove) unidades de Peptamen Adulto de 430g, vejamos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a liminar e para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta a fornecerem ao Autor Alessandro José da Silva, por tempo indeterminado e independente de óbices burocráticos, 01 (uma) sonda nasoenteral, bem como no fornecimento mensal de: a) 21 (vinte e uma) unidades de Nutren 1.0 de 400g ou 19 (dezenove) unidades de Peptamen Adulto de 430g; b) 04 (quatro) unidades de Whey Protein Isolate de 250g; c) 75 (setenta e cinco) unidades de Glutamina de 10g; d) 150 (cento e cinquenta) frascos descartáveis de 300ml; e) 30 (trinta) equipamentos específicos para dieta enteral; f) 60 (sessenta) sondas para aspiração de traqueostomia n.º 10 ou 12 (...)

Como se verifica da sentença proferida nos autos originários, o Município de Alta Floresta/MT foi condenado no fornecimento das unidades de NUTREN OU de PEPTAMEN ADULTO e, em sede de pedido de alteração dos suplementos, o autor pleiteia a substituição de ambos os suplementos alimentares, sendo certo que esta não fora a obrigação estipulada ao ente municipal

Logo, após a prolação da aludida sentença a função jurisdicional do Magistrado se exauriu (exceto se houvesse descumprimento da ordem judicial e consequentemente pedido do autor de cumprimento de sentença, aplicação de astreintes etc., o que não é o caso em tela), não podendo o Julgador alterar sua condenação, sob pena de cometer julgamento extra petita

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO A CUJO FORNECIMENTO OS ENTES PÚBLICOS FORAM CONDENADOS, DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA TANTO. 1. A relação jurídica continuativa não autoriza que o mesmo processo dure indefinidamente, por meio de alterações de acórdãos definitivos por decisões de primeiro grau a ele posteriores, ainda que haja alteração substancial nas circunstâncias de fato após o trânsito em julgado do acórdão que decidiu sobre a matéria. 2. Pretendendo a parte autora a modificação do medicamento a cujo fornecimento os entes públicos demandados foram condenados, deverá ajuizar nova ação para tanto, submetendo este novo pedido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo esta postulação no bojo de processo com decisão transitada em julgado, sob pena de afronta ao devido processo legal, mormente considerando que o Estado não recorreu tendo em vista que o medicamento anterior constava em lista de dispensação regular. DERAM PROVIMENTO. POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70063980783, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 16/07/2015)” – Grifo nosso.

De acordo com o Princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita, nos termos do artigo

492 do CPC, que assim dispõe:
“ É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”, de modo que a substituição dos suplementos foge da condenação imposta ao ente público municipal.

Ademais, o artigo 494 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses onde se permite a alteração da sentença depois de publicada, vejamos:
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.”

Logo, percebe-se que a situação em voga também não se enquadra na hipótese de alteração trazida pelo teor do artigo 494 do Código de Processo Civil, sendo que, segundo entendimento jurisprudencial, a substituição do pedido acarreta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como da segurança jurídica, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEDICAMENTO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO APÓS A SENTENÇA. OFENSAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Impossibilidade de substituição do fármaco após o trânsito em julgado da sentença, porquanto não submetido ao contraditório e à ampla defesa. 2. Embora a jurisprudência excepcionalmente admita a substituição de medicamento no curso de lide, não se pode tolher do ente público o devido direito à defesa ampla. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70076211093, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 30/05/2018) .

Diante disso, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021